Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-71.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003650-71.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PATISSERIE DU PARC LTDA - CNPJ: 28.896.483/0001-73 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO (TACIN) – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – ILEGALIDADE – SERVIÇO GERAL E NÃO ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal (ADI 2908), não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a indivisibilidade do serviço.

2. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1006452-73.2018.811.0040, concedeu a ordem e determinou à autoridade coatora que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82.

Em suas razões recursais (Id. 39042452), sustenta ser legal a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Gross, que não incide o Tema 16 do STF (RE 643247), pois tal decisão somente é aplicável aos Municípios e não aos Estados membros.

Afirma que a Lei Estadual nº 4.547/1982 tem como contraprestação serviço essencial, específico e divisível.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 39042455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 39596951.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No julgamento ao Recurso Extraordinário n° 643.247/SP, perante o Supremo Tribunal Federal, sob a ótica da repercussão geral, reconheceu a impossibilidade dos Municípios em instituir a taxa de combate à incêndio, o qual restou assim ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.
(STF - RE 643.247/SP - Relator: Min. MARCO AURÉLIO - j. 01/08/2017 - Tribunal Pleno) (NEGRITEI)

A tese fixada foi a seguinte:

"A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se,
no campo da atividade precípua
, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial,
tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos
, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". (NEGRITEI)

Assim, decidiu o Pretório Excelso pela inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais, nos termos do voto do Exmo. Min. Relator Marco Aurélio,
litteris:

"(...) Muito embora o executivo fiscal tenha envolvido taxas de limpeza e conservação, bem como de combate a sinistro, o julgamento procedido pelo Tribunal estadual e atacado mediante este extraordinário ficou restrito ao último enfoque, ou seja, à taxa de combate a incêndios. A razão mostrou-se muito simples: em relação à taxa de limpeza e conservação, houve o perdão do Município, conforme ressaltou a própria municipalidade. No acórdão formalizado, tem-se as premissas que levaram à confirmação da sentença. O Órgão especial do Tribunal de Justiça, examinando ação direta de inconstitucionalidade, apontou como óbices à taxa: a) os serviços de extinção e prevenção de incêndios e de defesa civil não são específicos e divisíveis, sendo exercidos de forma geral, razão pela qual devem ser remunerados por imposto; b) "a base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal, guardando estrita relação com o fato gerador, não se admitindo a utilização de índices típicos de impostos, como patrimônio da pessoa".

Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942-2/PA, sob o ângulo da medida de urgência, o Supremo, por unanimidade de votos, acabou por assentar, na pena abalizada do ministro Moreira Alves:

Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública.

Esteve em jogo taxa de segurança instituída não pelo Município, mas pelo próprio Estado mediante ato da Assembleia Legislativa. Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no Capítulo III - da Segurança Pública - , que esta última é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão - atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência." (...)

Diante da tese fixada no RE acima mencionado e julgamento da sistemática de repercussão geral foi restrito apenas e tão somente no sentido de impossibilitar o
Município
de instituir taxa de combate à incêndio, uma vez que tal atribuição e competência constitucional é reservada aos Estados-membros, a teor do art. 144, inciso V, §§5º, 6º e 7º da Carta Magna.

Nesse norte, a tese fixada em sede de repercussão geral foi apenas e tão somente de afastar ou não reconhecer a legitimidade do Município para cobrança da taxa de incêndio.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admite a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que tratar-se de serviço geral e indivisível.

Cito, à título de exemplificação os seguintes e recentes arestos jurisprudenciais emanados do Pretório Excelso,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE 1189177 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019)

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente. (STF - AI 690969 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 2908), o qual possui efeito vinculante e
erga omnis
, declarou inconstitucional lei estadual (no caso a lei sergipana), que cobrava mediante taxa um serviço, cuja natureza é de imposto por ser um serviço geral e indivisível.

Assim restou decidido pelo STF, na ação acima mencionada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

No mesmo sentido, trago à colação os recentes julgados deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.(...) Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante. (...) Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. (TJ/MT - N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – MATÉRIA OBJETO DE ADI EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1- O pedido de inconstitucionalidade incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual nº 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000. 2- No tocante ao pedido para reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança, também não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 3- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. 4- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. (TJ/MT - N.U 1015429-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021